Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0714783-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: José Roberto de Mello Barreto Filho Embargada: Vision Med Assistência Médica Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Roberto de Mello Barreto Filho (Id. 30087539) contra o acórdão (Id. 29961932) que deu parcial provimento à apelação manejada pela sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator